Tribunal: TJSP
Processo: 0013368-33.2014.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Repetição de Indébito - Tarifas bancárias – Ilegalidade reconhecida – Sentença de procedência - Apreciação da matéria à luz dos REsps. 1578553/SP e 1.251.331/RS, exarados no regime de julgamento de recursos repetitivo – Legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato – Despesa com serviços de terceiro – Abusividade confirmada

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Repetição de Indébito - Tarifas bancárias – Ilegalidade reconhecida – Sentença de procedência - Apreciação da matéria à luz dos REsps. 1578553/SP e 1.251.331/RS, exarados no regime de julgamento de recursos repetitivo – Legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato – Despesa com serviços de terceiro – Abusividade confirmada -Encargo que não representa efetiva prestação de serviços ao consumidor, sendo de responsabilidade do banco contratado – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0013368-33.2014.8.26.0084, da Comarca
de Campinas, em que é apelante BANCO ITAUCARD S/A, é
apelado MARA CRISTINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013368-33.2014.8.26.0084 - Campinas Voto no 40277
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 40277
APEL.No: 0013368-33.2014.8.26.0084
COMARCA: FORO REGIONAL DE VILA MIMOSA 4a VARA ÚNICA
APTE. : BANCO ITAUCARD S.A.
APDO. : MARA CRISTINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELAÇÃO Ação de Repetição de Indébito - Tarifas
bancárias Ilegalidade reconhecida Sentença de
procedência - Apreciação da matéria à luz dos
REsps. 1578553/SP e 1.251.331/RS, exarados no
regime de julgamento de recursos repetitivo

Legalidade da cobrança das tarifas de cadastro,
avaliação do bem e registro do contrato Despesa
com serviços de terceiro Abusividade confirmada -
Encargo que não representa efetiva prestação de
serviços ao consumidor, sendo de responsabilidade
do banco contratado Sentença reformada em parte
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra sentença de fls. 76/82, cujo relatório fica
adotado, prolatada pelo MM. Juiz de Direito José Evandro
Mello Costa que julgou procedente ação de repetição de
indébito ajuizada pela apelada.
Sustenta
a
instituição
apelante,
em
síntese, a legalidade das tarifas cobradas, invocando
entendimentos
consolidados
em
sede
de
Recursos
Repetitivos. Discorre sobre cada uma delas, explicitando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013368-33.2014.8.26.0084 - Campinas Voto no 40277
O/AL/E/D/V/S
o que afirma ser a finalidade de cada uma delas. Entende
devam os honorários de sucumbência serem fixados com base
no valor de condenação, afirmando ainda deva ser afastada
do caso a repetição do indébito. Pede o provimento do
recurso com o julgamento de improcedência da ação (fls.
86/91).
Recurso tempestivo e respondido (fls.
99/103), anotado o recolhimento das custas de preparo a
fls. 92/95.
Após a distribuição do presente feito a
esta Relatoria, manifestou-se o recorrente informando
perda do objeto da ação em decorrência de acordo
celebrado entre as partes, com quitação do contrato de
empréstimo ora em discussão (fls. 131/132).
É O RELATÓRIO.
Tributado
o
devido
respeito
ao
entendimento do magistrado de piso, o recurso comporta
parcial provimento.
Mas desde já, registre-se que o pedido de
extinção da ação por perda do objeto, apresentado pelo
recorrente a fls. 131/132, não merece acolhida.
Primeiramente
porque
desacompanhado
da
minuta da alegada composição havida entre as partes,
justificando que o acordo extrajudicial não fora reduzido
a termo (fls. 131/132). Informa também que o contrato
encontra-se quitado, sem, contudo, apresentar também
qualquer comprovação nesse sentido (fls. 145). Depois,
porque em manifestação acostada a fls. 142/143 informa a
autora não existir qualquer acordo firmado entre as
partes.
Assim, nesse cenário e sobretudo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013368-33.2014.8.26.0084 - Campinas Voto no 40277
O/AL/E/D/V/S
da falta de qualquer manifestação do recorrente acerca de
interesse na desistência recursal, embora instado nesse
sentido, passa-se ao análise do recurso.
Pois bem.
Cuida-se de ação na qual se discute a
legalidade da cobrança de tarifas constantes de contrato
de empréstimo para financiamento de veículo firmado pela
autora junto à instituição-ré, cuja cópia encontra-se a
fls. 15/20, trazendo a inicial pedido de repetição de
indébito.
Especificamente a insurgência apresenta-se
no tocante à cobrança de tarifas de cadastro, registro de
contrato, avaliação do bem e serviços de terceiro.
É o caso de se reconhecer a legalidade da
cobrança das tarifas de cadastro, registro do contrato e
avaliação do bem, previstas em aludido instrumento.
No que se refere à tarifa de cadastro,
igualmente já decidiu o C. STJ por ocasião do julgamento
do REsp 1.251.331/RS
RECURSO ESPECIAL 2011/0096435-4,
submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC. Confira-
se:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais
dos Srs. Ministros Nancy Andrighi e Paulo
de Tarso Sanseverino, que acompanharam a
relatora,
foram
fixadas
as
seguintes
teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução
CMN 2.303/96) era válida a pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão
de
carnê
(TEC),
ou
outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013368-33.2014.8.26.0084 - Campinas Voto no 40277
O/AL/E/D/V/S
denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto;
2.
Com
a
vigência
da
Resolução
CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora
expedida
pela
autoridade
monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura
de
Crédito
(TAC),
ou
outra
denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira;
3.
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais”.
Nessa linha, nenhuma ilegalidade de fato
se constata, estando em consonância com o posicionamento
acima, até mesmo por inexistir nos autos qualquer
comprovação de que tenha sido cobrada em outras oportunidades.
Em relação à cobrança de tarifas a título
de registro de contrato e avaliação do bem, registre-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013368-33.2014.8.26.0084 - Campinas Voto no 40277
O/AL/E/D/V/S
que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião
do julgamento do Recurso Especial no 1578553/SP submetido
ao regime dos recursos repetitivos, pronunciou-se de
forma definitiva acerca dos temas.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança
de ressarcimento
de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013368-33.2014.8.26.0084 - Campinas Voto no 40277
O/AL/E/D/V/S
ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo
válida
a
cláusula
no
período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula
que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva,
por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato
e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
Especificamente no tocante à cobrança da
tarifa de registro de contrato, anote-se que se atrela ao
serviço efetivamente prestado pela instituição financeira
a fim de realizar a averbação da alienação resultante da
operação financeira tanto no documento do veículo quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013368-33.2014.8.26.0084 - Campinas Voto no 40277
O/AL/E/D/V/S
nos órgãos de trânsito, visando publicidade.
Com relação à cobrança de tarifa a título
de avaliação do bem presume-se prestado o respectivo
serviço já que, como se sabe, nos contratos de
financiamento de veículo, necessariamente, é feita uma
prévia avaliação, pois será esse bem a própria garantia
da instituição financeira.
Já no tocante à cobrança de tarifa a
título de serviços de terceiro, correta a r. decisão, já
que “nada mais é do que o repasse ao consumidor de
serviços administrativos inerentes à própria atividade da
financeira” (fls. 80).
Especificamente no caso há expressa menção
a “serviços prestados pela revenda para acesso às
cotações/simulações de financiamento” (fls. 19) , em
clara referência a serviços prestados pela revenda,
cobrança claramente abusiva nos termos do aludido repetitivo.
Assim, de rigor a reforma parcial da r.
decisão para afastar o decreto de ilegalidade e devolução
dos valores cobrados a título de tarifas de cadastro,
avaliação do bem e registro do contrato.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para os fins acima especificados.
Anote-se
que,
por
haver
sucumbência
recíproca, as despesas serão pagas proporcionalmente,
fixada a verba honorária em R$ 1.000,00 para cada um dos
advogados que representam as partes, observado que a
autora é beneficiária da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013368-33.2014.8.26.0084 - Campinas Voto no 40277
O/AL/E/D/V/S
IRINEU FAVA
RELATOR